Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724946-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIE P OLIVEIRA A SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RONIE P OLIVEIRA A SANTOS interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Pela decisão de ID 37844264, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias na forma do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Apesar de intimado, o agravante quedou-se inerte (ID 38343406). Diante disso, intime-se RONIE P OLIVEIRA A SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora